Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0723865-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: RM SERVICOS CONTABEIS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 138.629,37), deferiu atos constritivos postulados pela exequente/agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) em decorrência da ordem de penhora, ficou impossibilitada de realizar pagamentos de credores, incluindo trabalhistas, tributários, fornecedores e outros, sujeitando-se a multas, além de ter ficado com suas atividades totalmente paralisadas em razão do bloqueio concomitante de todas as suas contas bancárias, mesmo que o valor de bloqueio tenha sido alcançado; 2) apresentou, em sede de plantão judiciário, pedido de substituição dos valores bloqueados por apólice de seguro garantia, pedido esse que não foi admitido pelo Juízo plantonista por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exigisse imediato provimento judicial e não pudesse esperar até o início do expediente normal. Requer, em antecipação de tutela, (i) o recebimento da apólice de seguro garantia em anexo e a concessão de efeito suspensivo até o julgamento dos embargos à execução opostos (processo 0718011-61.2023.8.07.0001), substituindo os valores penhorados (protocolo de bloqueio n. 20230008792692) para pagamento de contas à pagar; (ii) a liberação, com urgência, dos valores bloqueados via SISBAJUD (protocolo de bloqueio n. 20230008792692), ante o caráter salarial e de interesse público envolvendo o desbloqueio do caixa da peticionante. Ocorre o art. 3o, § 3o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017 (que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal), não admite pedidos dessa natureza em plantão judicial, in verbis: “Art. 3o (...) (...) § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, deixo de examinar o pedido de liberação de valores em sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reanálise pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos ao e. Relator, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista